Tribunal: TJMT
Processo: 1009452-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009452-39.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZ DA 2a VARA DE DIREITO BANCÁRIO - COMARCA CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSANGELA ROSA PIRES COSTA - CPF: 318.591.001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PIS/PASEP – ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DO FUNDO PELO BANCO DO BRASIL – MATÉRIA EMINENTEMENTE CIVIL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL (FEITOS GERAIS) – ART. 1o, §2o, DO PROVIMENTO No 004/2008/CM – CONFLITO PROCEDENTE.

A análise quanto à execução e má gestão do fundo PASEP e a simples correção do valor depositado individualmente na conta do autor da ação, está vinculada às situações de natureza estritamente civil, consoante exceção do art. 1o, §2o, do Provimento no 004/2008. Logo, o seu processamento e julgamento compete à vara cível (feitos gerais), e não ao juízo especializado em direito bancário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital
, em face do
Juízo de Direito da 9a Vara Cível da Capital
, relativamente aos autos da
“
Ação de Reparação de Danos Materiais”
, ajuizada por Rosângela Rosa Pires Costa contra o Banco do Brasil S/A.

A ação tem por objetivo rever os valores depositados a título de PIS/PASEP na conta da autora, bem como a condenação da instituição financeira em danos materiais, ante a suposta má gestão e má execução do fundo, considerando a não atualização dos valores depositados.

O Juízo Suscitante aduz que a competência para o julgamento da aludida demanda é da Vara Comum, já que a intenção da parte autora é eminentemente civil.

Inicialmente fora designado o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID. 41244966).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse capaz de justificar a intervenção ministerial
(ID. 44711479).

Informações prestada pelo juízo suscitado (ID. 45848469), apontando a competência do juízo suscitante, por se tratar de operação bancária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Provimento no 04/2008/CM, editado pelo Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, outorgou à Vara Especializada de Direito Bancário competência exclusiva para processar e julgar feitos relativos às causas decorrentes de operações realizadas por Instituições Financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, tais como execuções de contratos de financiamento, monitórias, busca e apreensão, revisionais de contrato bancário etc.

Não basta, porém, que no polo passivo ou ativo da lide figure instituição financeira, e por isso o próprio provimento estabeleceu algumas exceções, como a causa em que se discutem apenas danos morais, inscrição em cadastro de inadimplentes, seguradoras, e que tratam de matéria eminentemente civil (Prov. 04/2008/CM – art. 1o, §2o).

A competência atribuída às varas especializadas envolve matérias que, como o próprio Provimento especifica, tratam de questões financeiras, tais como
“... as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida
” (art. 1o, I, § 1o do Provimento no 004/2008).

Na hipótese, a parte autora ajuizou ação indenizatória contra o Banco do Brasil assinalando que o valor depositado a título de PIS/PASEP não foi devidamente atualizado. Sustenta que, nos termos do art. 2o da Lei complementar 08/1970, a Instituição Financeira era encarregada da gestão/administração do programa, mantendo contas individualizadas em nome dos beneficiários, podendo cobrar comissão pelos serviços prestados nos termos do art. 5o da Lei Complementar 08/1970.

Sustenta que o valor apresentado pelo banco - como sendo referente a seu saldo – não seria condizente com o montante que entende correto receber.

Verifica-se, neste viés, que o litígio versa sobre rendimentos bancários e operações que em tese foram realizadas de maneira equivocada ou irregular pela instituição financeira depositária, restando evidenciado que seu objeto é exclusivamente procedimentos financeiros.

Assim, a análise quanto a execução e gestão do fundo PASEP e a correção do valor depositado individualmente, temática dos autos de origem, está vinculada às situações financeiras de natureza estritamente bancária, nos moldes do que estabelece o art. 1o, I, §§1o e 2o do Provimento no 004/2008.

A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de Quitação de Consórcio com Pedido de Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela – DISCUSSÃO ACERCA DE SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO AO CONTRATO DE CONSÓRCIO – ARTIGO 1o, §1o, DO PROVIMENTO DE No 004/2008/CM – MATÉRIA DE NATUREZA BANCÁRIA - COMPETÊNCIA DA VARA DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO IMPROCEDENTE. Está expressamente definido no artigo 1o, § 1o, do Provimento no 004/2008/CM, que o processamento e julgamento das ações que versam sobre consórcio e seguros competem às Varas Especializadas de Direito Bancário.”
(CONFLITO DE COMPETÊNCIA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA C/C DANOS MORAIS – ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, INCISO I, § § 1o E 2o DO PROVIMENTO 004/2008/CM – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONFLITO IMPROCEDENTE. Nos termos do Provimento 004/2008 do Conselho da Magistratura deste Estado, somente são excluídas das Varas Especializadas as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil, casos que não se amoldam à espécie, haja vista que a Ação originária versa sobre seguro prestamista, vinculado a contrato de consórcio, o qual é subordinado à fiscalização do Banco Central.”
(CONFLITO DE COMPETÊNCIA, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FIANÇA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DISCUSSÃO DE NATUREZA FINANCEIRA - INCIDÊNCIA DO ART. 1o, I, E §1o, DA PORTARIA 004/2008/CM – ANÁLISE DA MATÉRIA CABÍVEL AO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Se a matéria em discussão tem conteúdo financeiro, cabe ao Juízo Especializado o julgamento (art. 1o, I e §1o, do Provimento n. 004/2008/CM).

(N.U 1015086-84.2018.8.11.0000, CONFLITO DE COMPETÊNCIA, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

Isto posto,
julgo improcedente o conflito
, para declarar a competência do juízo da 2a Vara Especializa de Direito Bancário da comarca da capital,
para o processamento e julgamento dos autos de origem,
“Ação de Indenização por Danos Materiais no 1005006-64.2020.8.11.0041”
.

É como voto.

SESSÃO DE 06 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

VOTO RETIFICAÇÃO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Posta a questão, ouvi atentamente a fundamentação exarada pelo Des. Guiomar Teodoro Borges, e, após debate sobre o assunto com os Eminentes Pares, rendo-me à solução dada ao caso, e o faço para retratar-me do posicionamento anteriormente proferido.

Em análise mais acurada da controvérsia, com ponderação de outros casos análogos decididos neste Sodalício, adiro ao entendimento majoritário nesta Câmara, haja vista, na espécie, a inexistência de elementos de conexão com a seara do direito bancário, porquanto a causa de pedir está relacionada à responsabilidade civil.

Para evitar tautologia, retifico o voto anteriormente proferido, para acompanhar na íntegra a 1a Vogal, Desa. Serly Marcondes Alves, reforçando que,
in casu
, a causa de pedir da ação originária é a responsabilidade do Banco do Brasil por suposta falha na prestação do serviço, oriunda da má gestão dos recursos referentes ao PIS/PASEP.

Portanto, ainda que no polo passivo ou ativo da lide figure a instituição financeira, a hipótese em comento configura exceção à regra, conforme disposto no art. 1o, §2o, do Provimento no 004/2008, já que não se pretende discutir questões financeiras, de competência atribuída às varas especializadas como o próprio Provimento especifica, tais como
“... as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida
” (art. 1o, I, § 1o do Provimento no 004/2008).

Verifica-se, neste viés, que o litígio versa sobre rendimentos bancários e operações que em tese foram realizadas de maneira equivocada ou irregular pela instituição financeira depositária, o que evidencia que a parte autora fundamenta os pedidos da ação na prática de ato ilícito pelo requerido, porque, segundo alega, não teria preservado na conta o saldo acumulado até a promulgação da Constituição Federal (18/08/1988), bem como procedeu à devida atualização dos valores, razão pela qual deve ser responsabilizada nos moldes dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Ante o exposto,
julgo procedente o conflito
, para declarar a competência do juízo da 9a Vara Cível da comarca da capital, para o processamento e julgamento dos autos de origem,
“Ação de Indenização por Danos Materiais no 1005006-64.2020.8.11.0041”
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares:

Em sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pela juíza de direito da
2a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
, diante da decisão emanada da
9a VARA
CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, que, nos autos da Ação Indenizatória de n.o 1005006-64.2020.8.11.0041, declinou da competência para a apreciação e julgamento do processo, por entender que a matéria litigiosa, que consiste em pretensão indenizatória fundada em suposta má gestão, pelo Banco do Brasil, de valores vinculados ao PASEP, possui natureza bancária, o que, na visão do Suscitado, atrairia a competência da Vara Especializada.

A Suscitante afirma, em síntese, que a matéria em julgamento é eminentemente civil, porque se trata de pretensão indenizatória sem relação com interesses tipicamente bancários, apesar da inclusão de uma instituição financeira no polo passivo da lide.

O relator, Des. José Zuquim Nogueira, ao fundamento de que a discussão atinente à execução e gestão do fundo PASEP possui natureza estritamente bancária, posicionou-se pela
improcedência
do conflito.

Inaugurando a divergência, o Des. Guiomar Teodoro Borges manifestou-se pela
procedência
do conflito.

Feito esse introito, entendo que a divergência merece prevalecer.

Isso porque, a demanda originária tem por escopo a responsabilização civil de instituição financeira por desfalque patrimonial decorrente de gestão indevida de valores submetidos à sua tutela (fundo PASEP), e, portanto, assume natureza eminentemente civil, o que, nos moldes do art. 1o, §2o do Provimento n. 004/2008/CM, é excluído da competência das varas especializadas de direito bancário:

§ 2o.
Excluem-se da competência dessas unidades as ações de
competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de
natureza eminentemente civil
. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.

Logo, é da vara cível a competência para o processamento e julgamento do feito.

Esse entendimento é compatível com os precedentes desta Turma:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP

- COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL
– EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o, INCISO I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM –
CONFLITO PROCEDENTE.

A ação que discute a má gestão da instituição financeira em relação aos depósitos do programa PIS/PASEP e pretende a responsabilização nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, apresenta natureza eminentemente civil, de modo que o seu processamento e julgamento compete à vara cível e não ao juízo especializado em direito bancário.

(TJ-MT - CC: 10085412720208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/06/2020, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2020)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL
– EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o, INCISO I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM –
CONFLITO PROCEDENTE. A ação que discute a má gestão da instituição financeira em relação aos depósitos do programa PIS/PASEP e pretende a responsabilização nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, apresenta natureza eminentemente civil, de modo que o seu processamento e julgamento compete à vara cível e não ao juízo especializado em direito bancário.

(TJ-MT - CC: 10109559520208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/07/2020, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2020)

Ante o exposto, com a vênia do ilustre Relator,
acompanho a divergência
para julgar
procedente
o conflito, declarando a competência do
Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
para o processamento e julgamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020